Tribunal: TJDFT
Processo: 0737889-72.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0737889-72.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A AGRAVADO: THERESA DE OLIVEIRA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por SAMEDIL SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO S.A., ora requerida/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho, em ação de obrigação de fazer ajuizada por THERESA DE OLIVEIRA SILVA, ora autora/agravada, nos seguintes termos (ID n° 169141603): “No tocante à tutela provisória de urgência, a jurisprudência majoritária inclinou-se no sentido de que o plano de saúde não pode estabelecer o tratamento do paciente, mister que compete exclusivamente ao médico que o assiste. Confira-se: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. HOME CARE. NEGATIVA DE COBERTURA. RECUSA INJUSTIFICADA. DANO MORAL. RECONHECIMENTO. ANS. ROL EXEMPLIFICATIVO. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. A orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tratamento, sendo abusiva a cláusula contratual que exclui tratamento domiciliar quando essencial para garantir a saúde ou a vida do segurado, como na hipótese. 3. A Terceira Turma desta Corte Superior reafirmou a jurisprudência no sentido do caráter meramente exemplificativo do rol de procedimentos da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), reputando abusiva a negativa da cobertura, pelo plano de saúde, do tratamento considerado apropriado para resguardar a saúde e a vida do paciente. 4. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1951102 MG 2021/0233881-8, Data de Julgamento: 23/05/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/05/2022). Assim, demonstrada a alteração do estado de saúde da autora, necessária a modificação da liminar, nos termos do artigo 296 do CPC. Pelo exposto, A LIMINAR concedida de ID. 166903067 será cumprida pela parte ré nos moldes específicos. Assim, determino a intimação da parte ré para que, no prazo de 24 horas, forneça à autora o serviço de "Home Care", conforme prescrito no relatório médico de Id 167694626, qual seja: cuidados diários de enfermagem, fisioterapia, fonoterapia, medidas de evitar escaras de decúbito, visitas médicas domiciliar regulares, com suporte medicamentoso dos fármacos em uso, equipamentos de monitorização cardíaca e oxigênio suplementar, ambulância com UTI móvel à disposição, em caso de intercorrências. Quanto às medicações: 1. Levotiroxina sódica 25mcg, Comprimido uso contínuo Tomar 2 comprimidos, via GTT, pela manhã em jejum, ao menos 30 minutos antes de se alimentar. 2. Bissulfato de clopidogrel 75mg, Comprimido uso contínuo Tomar 1 comprimido, via GTT, ao dia. 3. Losartana potassica 50mg, Comprimido uso contínuo Tomar 1 comprimido, via GTT, de 12/12h. 4. Besilato de anlodipino 5mg. Comprimido uso contínuo Tomar 1 comprimido, via GTT, 1x dia. uso contínuo 5. Domperidona 10mg. Comprimido Tomar 1 comprimido, via GTT, 3 vezes ao dia (15-30 minutos antes de refeições). 6. Rosuvastatina cálcica 10mg. Comprimido uso contínuo. Tomar 1 comprimido, via GTT. 1 vez por dia, à noite. 7. Lamotrigina 100mg. Comprimido 120 comprimidos. Tomar 1 comprimido ao dia, via GTT, de 12/12h. 8. Lacosamida 100mg, Comprimido 120 comprimidos. Tomar 1 comprimido ao dia, via GTT, de 12/12h. 9. Cloridrato de sertralina 100mg. Comprimido 90 comprimidos Tomar 1 comprimido, via GTT, ao dia, pela manhã. uso contínuo 10. Diosmina 450mg + Hesperidina 50mg. Comprimido Tomar 1 comprimido via oral pela manhã e 1 comprimido via oral a noite. 11. Baclofeno 10mg. Comprimido Tomar 1 comprimido, via GTT, de 12/12h. uso continuo MEMED - Acesso à sua receita digital via QR Code Endereço: MedSenior-Asa Sul. No que tange aos materiais diários: 1. Fralda Bigfral Pants Premium G/XG 16 unidades antivazamento quantidade mensal 15 pacotes; 2. Bepantol Sensicalm hidratante diário – pele seca e sensível (trata assaduras e abrir feridas proveniente do tempo acamada) 01 bisnaga por mês; 3. Cavilon limpador de pele sem enxague 02 frascos por mês 4. 02 caixa de luvas de latex mensal; 5. 02 caixa de máscaras descartáveis mensal; 6. Seringa de 10ml 04 por mês; 7. Seringa 60ml 04 por mês; 8. 06 Pacotes de gazes com por mês; 9. Cavilon creme barreira durável 03 por mês; 10. Curativo hidrocoloide 10 um 10x 10 e para a região sacral 11. 30 equipos 12. 30 frascos para alimentação enteral 300ml 13. 30 caixas de alimento enteral Marca Isosouce 1.5 Nestle Formula padrao para nutrição enteral e oral 1,5 kacl/ml sabor 14. Óleo Dersani 02 frascos mensal 15. Fisioterapia 07 dias por semana; 16. Fonoaudiologia 07 dias por semana; 17. Acompanhamento do médico geriatra 01 por semana 18. Técnica de enfermagem 24 h contínuo (07 dias por semana) 19. Nutricionista acompanhamento semanal (01 vez por semana). No caso de descumprimento da ordem, incidirá multa diária no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) até o limite de R$ 150.000,00, sem prejuízo de outras sanções previstas no ordenamento jurídico. Cite-se e intime-se em regime de plantão por oficial de justiça. Urgente.”. Irresignada, a parte requerida aduz, em síntese, não estarem preenchidos os requisitos necessários à concessão da liminar deferida na origem. Nesse contexto, sustenta que não foi demonstrada a probabilidade do direito da autora/agravada e que “(...) a assistência domiciliar não consta como procedimento obrigatório a ser disponibilizado pela Operadora (...)”. Assim, interpõe o presente recurso, requerendo a concessão de efeito suspensivo (ativo) sobre o pronunciamento judicial agravado. Preparo devidamente recolhido em ID n° 51098819. É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, a relatoria do agravo de instrumento pode atribuir efeito suspensivo ao recurso. Para tanto, é necessária a comprovação de que, da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada, haja o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação; bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso pela parte recorrente, conforme dispõe o art. 995, parágrafo único, do mesmo Diploma Processual. De início, deve se destacar que se aplicam, à hipótese em análise, os regramentos do Código de Defesa do Consumidor. Nesse sentido, afere-se que a agravante figura como fornecedora de serviços de saúde e a agravada como destinatária final fática e econômica desses serviços. Tal entendimento foi, inclusive, consolidado no enunciado no 469 da Súmula de Jurisprudência do c. STJ, segundo o qual, “aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde”. Feitas as devidas observações, passo à análise do pleito liminar. Na hipótese, conforme o relatado, a recorrente alega, em síntese, que a responsabilidade da seguradora está restrita às Condições Gerais do Seguro, de modo que não pode ser compelida a prestar o custeio de tratamento domiciliar, na forma de home care, sem o preenchimento integral das condições previstas em resolução editada pela ANS. Sem razão a agravante. A função social da prestação de serviços de saúde é dar pronto e adequado atendimento ao segurado, a fim de que seja preservada a sua integridade física e psicológica. Nesse cenário, verifica-se que a paciente/autora/agravada possui mais de 86 (oitenta e seis) anos. Ademais, os relatórios médicos acostados em ID n° 166891146 e 166888781 dos autos de origem, assinalam que a paciente (agravada) apresenta “(...) quadro de alzheimer em estágio avançado, epilepsia, sequela de avc isquemico previo e hipertensão. (...)” e outras comorbidades que demonstram a necessidade do tratamento na forma de home care. Constata-se, ainda, que o relatório médico foi suficientemente claro em assinalar que a agravada necessita de cuidados técnicos de profissionais habilitados em enfermagem, não podendo ser assistida por pessoa sem a devida qualificação. Por essas razões, evidencia-se que o serviço de internação domiciliar é necessário para a manutenção digna da vida e saúde da paciente, e sua não disponibilização poderá acarretar danos irreparáveis à saúde da agravada, já muito debilitada. Além disso, a escolha do home care como tratamento necessário e adequado é decisão do médico, e não do Plano de Saúde. Nesse sentido, encontra-se sedimentado o entendimento jurisprudencial deste e. Tribunal de Justiça de que as operadoras dos planos de saúde não podem impor limitações que descaracterizem a finalidade do contrato de plano de saúde, razão pela qual revelam-se abusivas as cláusulas contratuais que estipulem o tipo de tratamento a ser utilizado para a cura dos pacientes, de forma generalizada. Vejamos: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A APELADO: CONCEICAO ALVES DEFEO, QUALICORP ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA REPRESENTANTE: LUIZ ANGELO DEFEO E M E N T A APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. SÚMULA 469 STJ. INTERNAÇÃO DOMICILIAR (HOME CARE). RECOMENDAÇÃO MÉDICA. COBERTURA EXCLUÍDA. CLÁUSULA ABUSIVA. 1. As relações jurídicas entre os usuários e as operadoras de plano de saúde submetem-se às normas do Código de Defesa do Consumidor. Súmula 469/STJ. 2. Revela-se indevida a recusa de cobertura de internação domiciliar (home care), quando tal tratamento for recomendado por médico, pois não cabe à seguradora decidir qual é tratamento o mais adequado para a saúde da beneficiária do plano de saúde, cuja atribuição cabe ao médico responsável. 3. O atendimento domiciliar indicado se revela como o próprio tratamento disponibilizado se permanecesse internado no hospital, com vantagens para a paciente em razão do menor potencial de risco de infecções, cuja recusa ofende a boa-fé objetiva, que deve nortear as relações jurídicas. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1200130, 07216904520188070001, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 4/9/2019, publicado no DJE: 23/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COMINATÓRIA. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE SEGURO SAÚDE. NECESSIDADE DE TRATAMENTO DOMICILIAR HOME CARE. NEGATIVA DE COBERTURA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ARBITRAMENTO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. A relação jurídica entre a operadora de plano de assistência à saúde e o contratante de tais serviços é regida pela Lei no 9.656/98 e também pelo Código de Defesa do Consumidor. 2. Mostra-se ilegítima a negativa de cobertura pelo plano de saúde de solicitação de procedimento necessário ao tratamento do paciente, prescrito por médico. 3. Demonstrada a necessidade de o paciente ser tratado do mal que o acomete, sem a necessidade de internação hospitalar, a manutenção da cobertura do tratamento domiciliar home care é medida que se impõe. 4. A pessoa que paga plano de saúde, na expectativa futura de que este cumpra com sua obrigação, tem violada sua dignidade moral quando, em momento de fragilidade e angústia, se vê desamparada pela negativa de cobertura dos serviços home care de que necessita. 5. Para a valoração do dano moral devem ser considerados os prejuízos sofridos em decorrência da conduta reprovável, bem como as condições econômico-financeiras da vítima e do agente causador do dano, em quantia suficiente para reparar o abalo moral. 6. Apelação conhecida, mas não provida. Unânime. (Acórdão 1146411, 07175194520188070001, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 30/1/2019, publicado no DJE: 6/2/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA SERRAO AGRAVADO: BRADESCO SAUDE S/A EMENTA CIVIL. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO HOME CARE. DIREITO DO CONSUMIDOR. INDEPENDENTEMENTE DE PREVISÃO CONTRATUAL. AGRAVO PROVIDO. 1. De acordo com o disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, ambos do Código de Processo Civil, pode o Relator, excepcionalmente, conferir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que o agravante o requeira expressamente e satisfeitos os pressupostos autorizadores, que correspondem ao fumus boni iuris, consistente na plausibilidade do direito alegado, e ao periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional. 2. A saúde é direito fundamental inerente ao ser humano e decorre da dignidade da pessoa humana, expressa na Constituição Federal. Destarte o atendimento domiciliar da paciente que apresenta quadro clínico grave, necessitando de cuidados dessa natureza por recomendação médica, encontra fundamento no princípio constitucional da dignidade da pessoa humana, que preconiza o direito à vida e à saúde. 3. As relações jurídicas que ligam os usuários e as operadoras de plano de saúde regem-se pelas normas do Código de Defesa do Consumidor. Súmula 469/STJ. Não cabe, pois, à seguradora decidir qual tratamento é o mais adequado para a saúde do beneficiário do plano de saúde, visto que tal indicação deve ficar a cargo do médico, profissional de saúde que é o técnico especializado em determinar qual o melhor tratamento na busca da recuperação e/ou mantença da saúde do paciente. 4. Recurso provido. (Acórdão 1200138, 07110383520198070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 4/9/2019, publicado no DJE: 17/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, ausente o requisito da probabilidade do direito da agravante, o indeferimento do pedido de tutela recursal é a medida que se mostra mais adequada. Ante o exposto, demonstrada a ausência dos pressupostos necessários à concessão da liminar pretendida, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo (ativo) ao presente agravo de instrumento. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 11 de setembro de 2023. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora